Tribunal: TJBA
Processo: 0545166-92.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545166-92.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO registrado(a) civilmente como FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

APELADO: EDNA AYRES TEIXEIRA e outros

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. NULIDADE DA SENTENÇA, DECORRENTE DA ORDEM DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PROFERIDA PELO STF E STJ. DESCABIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA PELA AÇÃO CIVIL PÚBLICA ABARCADA PELA COISA JULGADA. ASSOCIADOS DO IDEC. LIMITAÇÃO SUBJETIVA DA SENTENÇA COLETIVA. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA DE TODOS OS POUPADORES, ASSOCIADOS OU NÃO. JUROS MORATÓRIOS. A PARTIR DA CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA E NÃO A PARTIR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E NÃO PELA TR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0545166-92.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada EDNA AYRES TEIXEIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.